Tribunal: TJMT
Processo: 0013295-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013295-08.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGUES BARBOSA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 03.012.271/0001-55 (AGRAVADO), JORGE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 096.648.058-90 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RODRIGUES BARBOSA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 03.012.271/0001-55 (AGRAVANTE), JORGE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 096.648.058-90 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EMBARGOS DE EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS POR NÃO SER ABUSIVA -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 0013295-08.2017.8.11.0041 (ID no 42288476 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por RODRIGUES BARBOSA & CIA LTDA e outro
contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0013295-08.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para manter a taxa dos juros remuneratórios fixada na

“Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex – Pessoa Jurídica” - 6,93% a.m. e ao ano de 123,46% -, emitida pelos agravantes em favor do Banco/agravado (cf. ID 41866966).

Os agravantes sustentam ser abusiva a taxa dos juros remuneratórios, por estar acima da média praticada à época no mercado, que era de 80,53% a.a. e invoca o disposto nos arts. 4o, I, III e VI e 6o, V e VIII, 32, 39, 46, 51 e 54, §3o, todos do CDC, pelo que pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja limita a taxa dos juros remuneratórios a média pratica no mercado à época
.

O Banco/agravado contra-arrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. ID 45437456).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas, concluindo pelo desprovimento do recurso.

No caso, o agravante sequer combate propriamente os fundamentos da decisão hostilizada, mas, apenas reedita as razões já deduzidas por ele quando da oferta de contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível no 0013295-08.2017.8.11.0041, teses integralmente repelidas pela decisão recorrida
.

Não há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a
modificação
da
decisão recorrida
; o agravante
não
deduziu
nenhum argumento novo
que
enseja
sse
a eventual alteração do posicionamento adotado no julgado
, repita-se;
a insurgência do agravante é apenas no interesse da
rediscussão dos fatos
e dos fundamentos
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses aqui reeditadas pelo agravante e abstenho de transcrevê-lo para evitar repetição desnecessária.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020